Tribunal: CARF
Processo: 11080.003355/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003355/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.516 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
CLEMENTINO MACHADO MOLINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
LICENÇA-PRÊMIO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
A não incidência do imposto de renda restringe-se às hipóteses de pagamento
de valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por
necessidade de serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de
trabalho ou exoneração, a trabalhadores em geral ou a servidores públicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 11 de fevereiro de 2008, da
qual se exige do Recorrente o valor de R$ 6.341,32, a título de IRPF, ano-calendário 2006,
exercício 2007, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
rendimentos de pessoa jurídica correspondente a R$ 28.077,96.
Devidamente notificado, o Recorrente apresenta impugnação alegando, em
síntese:
a) o montante referente à omissão trata-se de rendimentos de caráter
indenizatório, a título de licença-prêmio, não devendo incidir tributação, sendo
o valor de R$ 36.239,16;
b) prevista no Estatuto da Assembleia Legislativa, a licença-prêmio incorpora-se
na órbita do direito do empregado, em número de três meses, após a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003355/2008-90
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003355/2008-90

assiduidade ao trabalho durante o período de cinco anos do efetivo exercício.
Diante da impossibilidade de gozo de tal direito o empregador indeniza o
empregado em forma de pecúnia, nos mesmos moldes que o faz em relação à
licença-prêmio;
c) quando da conversão em pecúnia da licença-prêmio e de férias não gozadas,
não há percepção de renda em virtude de trabalho, mas somente a
transformação, uma permuta e não um acréscimo;
d) por se tratar de indenização não se admite tributação. Admitir a incidência no
IR nestas situações é aceitar a inimaginável de ser o direito fato gerador do
tributo.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fl. 30); (ii) cópia do comprovante de assentamento (fl.12).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, proferiu o
acórdão no 10-23.721 – 4a Turma DRJ/POA , julgando improcedente a impugnação por entender
que licença-prêmio não se caracterizava como “indenização” por aposentadoria, rescisão de
trabalho ou exoneração.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recuso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
I.
o senhor relator do concurso baseia toda sua decisão em portarias e
normas emitidas pela Receita Federal, sem entrar na interpretação
do que representa e qual o verdadeiro sentido da expressão licença-
prêmio no Direito Administrativo;
II.
os tribunais brasileiros tem entendido que não é devida a cobrança
do imposto de renda sobre licença-prêmio indenizada por
necessidade de serviço;
III.
solicita o cancelamento do débito.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos para a sua
admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia sobre a isenção de IRPF sobre rendimentos recebidos de
pessoa jurídica a título de licença-prêmio em pecúnia.
Em que pese as elaboradas razões expostas pelo Recorrente em seu recurso
voluntário, entendo que o v. acórdão a quo sustenta-se pela sua própria fundamentação.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003355/2008-90

De fato, nota-se o Recorrente não demonstrou se tratarem os rendimentos
recebidos de licença-prêmio não gozada no momento de aposentadoria, rescisão de contrato de
trabalho ou exoneração.
Importante destacar o cuidado adotado pela Turma Julgadora a quo, que antes de
julgar improcedente a impugnação, tomou o cuidado de converter o julgamento em diligência
para determinar a intimação do Contribuinte para, entre outras providências, comprovar que os
valores recebidos a título de licença-prêmio não gozada se enquadra nas hipóteses de
aposentadoria, rescisão do contrato de trabalho ou exoneração, conforme previsto no art. 1a, do
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14, de 1o de dezembro de 2005.
Dessa forma, foi garantido o direito à ampla defesa do Recorrente que teve a
oportunidade de fazer prova do contexto que envolveu o recebimento da licença-prêmio não
gozada. Contudo, apesar de ter sido regularmente intimado do Termo de Intimação no 154/2009,
não comprovou ter recebido licença-prêmio não gozada por ocasião de aposentadoria, rescisão
de contrato de trabalho ou exoneração.
Portanto, entendo que deve ser mantido o acórdão a quo.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital